Tribunal: TJES
Processo: 5005985-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005985-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS NEGRI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BEM MÓVEL PENHORADO – DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De
acordo com
o entendimento deste Sodalício, baseado no posicionamento o E. Superior Tribunal de Justiça, cabe à pessoa que teve o bem penhorado, demonstrar que o bem móvel enquadra-se na situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão. Senão, vejamos: “(...)

o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado comprovar que a penhora dos ativos e veículos compromete a atividade empresarial a que se dedica.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016870, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

2.
In casu,
os documentos juntados não foram suficientes
para demonstrar a essencialidade
dos veículos
à
sua profissão.

3.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005985-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS NEGRI
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005985-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS NEGRI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS NEGRI
em face de de
cisão (acostada em Id. nº 1789839),
proferido pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
São Mateus
-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
tombada sob o nº

5001255-30.2021.8.08.0047

ajuizada em desfavor de
JOSE CARLOS NEGRI
,
rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos veículos Fox Volkswagen (placa OYF-3093) e Honda Biz (placa OCV-2623)
.

Aduz o recorrente
(Id. nº 1789833)
, em síntese:
(i)
a concessão da gratuidade da justiça;
(ii)
o Agravante utiliza os veículos penhorados para o trabalho, vez que é produtor rural;
(iii)
de acordo com entendimento do art. 833, V, são impenhoráveis os bens úteis ao exercício da profissão
.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a sua reforma.

Despacho em Id. 1806396, solicitando a juntada das documentações dos veículos, a fim de comprovar a imprescindibilidade destes na função laborativa do Agravante.
Documentos juntados em Id nº 1888371 a 1888383.

Decisão Id nº 1971527, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005985-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS NEGRI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam
os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS NEGRI
em face de de
cisão (acostada em Id. nº 1789839),
proferido pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
São Mateus
-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
tombada sob o nº

5001255-30.2021.8.08.0047

ajuizada em desfavor de
JOSE CARLOS NEGRI
,
rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos veículos Fox Volkswagen (placa OYF-3093) e Honda Biz (placa OCV-2623)
.

Aduz o recorrente
(Id. nº 1789833)
, em síntese:
(i)
a concessão da gratuidade da justiça;
(ii)
o Agravante utiliza os veículos penhorados para o trabalho, vez que é produtor rural;
(iii)
de acordo com entendimento do art. 833, V, são impenhoráveis os bens úteis ao exercício da profissão
.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a sua reforma.

Despacho em Id. 1806396, solicitando a juntada das documentações dos veículos, a fim de comprovar a imprescindibilidade destes na função laborativa do Agravante.
Documentos juntados em Id nº 1888371 a 1888383.

Decisão Id nº 1971527, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado.

Sem contrarrazões.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial por quantia certa, proposta por BANCO DE DE
S
ENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES, em face do Agravante, de Elisangela Cosme Rosado Mantegazini, de Evila Maria Vinhati Negri e de Mauro Sergio Vinhate Mantegazini.

Os contratos juntados em Id. nº 1888972 a 1888376, referem-se a um crédito fixo, disponibilizado pelo Banco Exequente aos Executados, no valor de R$ 22.292,00, a ser utilizado exclusivamente no projeto de plantio de 0,73 há de pimenta do reino e renovação de 0,6 há de lavoura cafeeira, no município de São Mateus.

Contudo, com os inadimplementos em 17/12/2018, da

CCB
47963/1;
em
26/12/2018,
do
aditivo 47963/2; e
em
26/12/2018, sobre o aditivo 47963/3,
a
instituição financeira ingressou judicialmente,
a fim de executar a quantia devida.

Assim sendo, foi determinada a penhora dos
veículos
Fox Volkswagen (placa OYF-3093) e Honda Biz (placa OCV-2623),
de propriedade do Agravante, realizada em 30/06/2021, conforme mandado efetivado em Id. nº 1888382.

Irresignado, o Agravante alega que os bens móveis são seu instrumento de trabalho.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que não houve mudança fático-jurídica nos autos em questão, de modo que mantenho os fundamentos da decisão outrora prolatada para negar provimento a esta demanda.

Conforme já defendido, d
e acordo com
o entendimento deste Sodalício, baseado no posicionamento o E. Superior Tribunal de Justiça, cabe à pessoa que teve o bem penhorado, demonstrar que o bem móvel enquadra-se na situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão. Senão, vejamos:

“
(...)
o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado comprovar que a penhora dos ativos e veículos compromete a atividade empresarial a que se dedica.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016870, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRECLUSÃO DO DIREITO DE APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(...)
2-
Nos c asos de automóveis utilizados como instrumento de trabalho, cabe ao executado, ou àquele que o teve penhorado, demonstrar que o bem enquadra-se na situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Precedentes.
3- Os agravantes não juntaram qualquer prova capaz de comprovar a essencialidade do bem móvel para exercício de sua atividade profissional, sendo que sua pretensão, ao que tudo aponta, reside em meras alegações. 4- Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060179000017, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Nesse sentido,
apesar de
oportunizado ao Agravante prazo para
colacionar as documentações que comprovassem a necessidade e a utilidade dos bens
móveis,
no exercício de seu labor (Despacho Id. nº 1806396), em área rural, os anexos juntados não foram suficientes para demonstrar a essencialidade
dos veículos
à
sua profissão.

Isso porque,
do material probatório, tem-se apenas a Petição Inicial (Id. nº 1888372), o Contrato efetuado com o Banco Agravado (Id. nº 1888372), os aditivos contratuais (Id. nº 1888974, 1888975 e 1888976), as Averbações de Penhora (Id. nº 1888978, 1888534, 1888379 e 1888380) e os cumprimentos dos mandados de penhora (Id. nº 1888381, 1888382 e 1888383).

Faço constar, portanto, que em nenhum desses documentos é possível extrair a imprescindibilidade dos veículos identificados como
Fox Volkswagen (placa OYF-3093) e Honda Biz (placa OCV-2623).

Diante do exposto,
em consonância com a jurisprudência pátria,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005985-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS NEGRI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BEM MÓVEL PENHORADO – DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De
acordo com
o entendimento deste Sodalício, baseado no posicionamento o E. Superior Tribunal de Justiça, cabe à pessoa que teve o bem penhorado, demonstrar que o bem móvel enquadra-se na situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão. Senão, vejamos: “(...)

o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado comprovar que a penhora dos ativos e veículos compromete a atividade empresarial a que se dedica.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016870, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

2.
In casu,
os documentos juntados não foram suficientes
para demonstrar a essencialidade
dos veículos
à
sua profissão.

3.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, __06__ de _setembro_ de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.